Tribunal: TJES
Processo: 5020641-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020641-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ANA BEATRIZ MORAES TRISTAO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. IMÓVEL PARTICULAR AFETADO A PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL. ÁREA NON AEDIFICANDI. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de desconstituição de lançamentos de IPTU, ajuizada por Ana Beatriz Moraes Tristão, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de créditos de IPTU e taxas correlatas referentes aos exercícios de 2017 e seguintes incidentes sobre os lotes nº 01 e nº 02 da quadra 16, localizados na Ilha do Frade, sob o fundamento de que os imóveis foram incorporados a área verde pública denominada “Bosque José Moraes”, instituída pela Lei Municipal nº 4.334/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a transformação de imóvel particular em parque público municipal, com restrição absoluta de uso e afetação à utilidade pública, afasta a incidência do fato gerador do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do IPTU consiste na propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel localizado em zona urbana, nos termos do art. 32 do CTN, exigindo a presença dos atributos econômicos inerentes ao direito de propriedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evolui para reconhecer que, quando restrições ambientais ou urbanísticas tornam o imóvel integralmente non aedificandi e inviabilizam totalmente sua exploração econômica, descaracteriza-se a materialidade do IPTU.

A afetação dos imóveis ao “Bosque José Moraes”, por força da Lei Municipal nº 4.334/1996, demonstra que os bens passaram a integrar área verde pública, configurando esvaziamento integral do conteúdo econômico da propriedade.

A impossibilidade absoluta de uso, fruição ou disposição econômica do bem pelo proprietário evidencia a inexistência prática dos atributos dominiais que fundamentam a incidência do tributo.

A manutenção da cobrança de IPTU e de taxa de coleta de resíduos sólidos sobre imóvel afetado à utilidade pública e administrado pelo próprio ente municipal viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Demonstrados, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da possibilidade de execuções fiscais e constrições patrimoniais, revela-se adequada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência do IPTU pressupõe a existência de propriedade, posse ou domínio útil dotados de possibilidade de exploração econômica do imóvel.

A afetação integral de imóvel particular a parque público, com restrição absoluta de uso e característica non aedificandi, esvazia o conteúdo econômico da propriedade e afasta a configuração do fato gerador do IPTU.

A cobrança de tributo sobre bem cujo uso e fruição foram integralmente absorvidos pelo Poder Público viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 32; CF/1988, art. 150, §6º; CTN, art. 176.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.482.184/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.03.2015, DJe 24.03.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.723.597/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES , que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por
ANA BEATRIZ MORAES TRISTAO
, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários de IPTU e taxas correlatas (exercícios de 2017 e seguintes) relativos aos lotes nº 01 e nº 02 da quadra 16, na Ilha do Frade (inscrições fiscais nº 6103642 e 16471806).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c pedido de desconstituição de lançamentos de IPTU, ajuizada por
ANA BEATRIZ MORAES TRISTAO
em face do
MUNICIPIO DE VITORIA
. A parte autora sustenta, em síntese, que os referidos imóveis foram transformados, desde 1996, em bem público de uso comum do povo, compondo o denominado "Bosque José Moraes", instituído pela Lei Municipal nº 4.334/1996. Alega que houve o desapossamento administrativo dos terrenos, o que resultaria no esvaziamento do direito de propriedade e na inexistência do fato gerador do imposto.

A decisão agravada, proferida pelo magistrado Rafael Murad Brumana , deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que os documentos comprovam que os imóveis estão integrados à área verde pública, não sendo exercidos pela autora os atributos inerentes à propriedade (uso, gozo, fruição e disposição).

Em suas razões, Id n. 17265694 , o Município Agravante alega que a incidência do IPTU decorre da propriedade formal e que as restrições ambientais (APP) seriam meras limitações administrativas. Sustenta que não houve apossamento estatal e que a Lei Municipal nº 4.334/96 apenas dá nome à área.

Por sua vez, a Agravada apresentou contrarrazões no Id n. 18618852 , defendendo a manutenção da decisão ante o esvaziamento total do conteúdo econômico da propriedade, já reconhecido administrativamente pela própria municipalidade.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância consiste em verificar se a transformação de imóvel particular em parque público municipal, com restrição absoluta de uso, afasta a incidência do fato gerador do IPTU.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento que respaldava a tese do Município, no sentido de que a impossibilidade de edificação no terreno, por si só, não afastava a ocorrência do fato gerador do IPTU. A saber:

“TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE CUMULADA COM A NOTA DE NON AEDIFICANDI. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. 1. Discute-se nos autos a incidência de IPTU sobre imóvel urbano declarado em parte como área de preservação permanente com nota non aedificandi. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "A restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações." (REsp 1128981/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 25/03/2010). 3. O fato de parte do imóvel ser considerada como área non aedificandi não afasta tal entendimento, pois não há perda da propriedade, apenas restrições de uso, a fim de viabilizar que a propriedade atenda à sua verdadeira função social. Logo, se o fato gerador do IPTU, conforme o disposto no art. 32 do CTN, é a propriedade de imóvel urbano, a simples limitação administrativa de proibição para construir não impede a sua configuração. 4. Não há lei que preveja isenção tributária para a situação dos autos, conforme a exigência dos arts. 150, § 6º, da Constituição Federal e 176 do CTN. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.482.184/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 24/3/2015.). (Grifou-se).

Contudo, como bem pontuou o Juízo de origem, em 2021, ao julgar o AgInt no AREsp nº 1.723.597/SP, a jurisprudência daquela Corte evoluiu para considerar os terrenos com natureza
non aedificandi
como não passíveis da incidência do IPTU, uma vez que há inviabilidade econômica no uso do imóvel. A propósito:

“TRIBUTÁRIO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 32 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LIMITAÇÃO AMBIENTAL AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE USO DA TOTALIDADE DO BEM PELO PROPRIETÁRIO. IMPACTOS TRIBUTÁRIOS DA NATUREZA NON AEDIFICANDI DE IMÓVEL URBANO. DIREITO TRIBUTÁRIO NO ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO POLUIDOR-PAGADOR. EXTERNALIDADES AMBIENTAIS NEGATIVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, "o bem de propriedade do apelante se localiza em Área de Preservação Permanente (APP), de declividade e nascentes, bem como de vegetação de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, servindo de refúgio para espécies em extinção, impedindo-se, assim, seu uso e gozo e, por consequência, tais restrições ambientais descaracterizariam a incidência do IPTU, que vem sendo cobrado pela Municipalidade de Serra Negra". Acrescenta que, consoante o laudo pericial, as limitações ambientais "resultam na inexequibilidade absoluta de uso pelo autor, não possuindo, portanto, qualquer edificação". 2. Quanto à questão jurídica de fundo propriamente debatida, afirma o Tribunal: "No que tange aos lançamentos de IPTU, cumpre elucidar que, em regra, o fato de estar, o imóvel, localizado em área de preservação permanente (APP), por si só, não afasta a incidência do tributo, vez que, ainda que existam algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa), é certo que, em geral, não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse, a não ser que haja comprovação nos autos do contrário. Foi o que ocorreu no caso." 3. O acórdão recorrido está lastreado em prova pericial, o que impõe a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Ainda que se considerasse superado o óbice dessa súmula, a irresignação não mereceria prosperar. Nos termos do art. 32, caput, do CTN, o IPTU "tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel" na zona urbana. Leitura apressada do dispositivo poderia transmitir a equivocada impressão de serem redondamente estranhas considerações acerca de fundamentos ético-jurídicos subjacentes à conformação legal do IPTU, como a concreta impossibilidade de explorabilidade econômica lato sensu da inteireza e não de parcela do imóvel, em razão de restrições estatais (urbanísticas, ambientais, sanitárias, de segurança). 5. Como regra, limitação urbanística, ambiental, sanitária ou de segurança - de caráter geral e que recaia sobre o direito de explorar e construir, v. g., gabarito das edificações, recuo de prédios, espaços verdes, Áreas de Preservação Permanente - não enseja desapropriação indireta e não acarreta dever do Estado de indenizar, mesmo quando a condição non aedificandi venha a abranger, de ponta a ponta, o bem em questão, p. ex., aquele derivado de subdivisões sucessivas ou adquirido após o advento da restrição. Contudo, tal negativa de ressarcimento, apurada à luz do Direito das Obrigações e da principiologia de regência do Direito Público, não equivale a pintar de irrelevância jurídica - para fins tributários e de conformação do fato gerador do imposto - a realidade de total, rematada e incontroversa afetação do imóvel a utilidade pública. Ou seja, o titular de domínio (ou de fração dele) de área non aedificandi, apesar de não fazer jus à indenização pela intervenção estatal, merece ser exonerado do IPTU exatamente por conta desse ônus social, se, repita-se, cabal e plenamente inviabilizado o direito de construir no imóvel ou de usá-lo econômica e diretamente na sua integralidade. 6. Sobre a relação entre IPTU e Área de Preservação Permanente, o STJ já se pronunciou em outras oportunidades: "A restrição à utilização da propriedade referente a Área de Preservação Permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações. Aliás, no caso dos autos, a limitação não tem caráter absoluto, pois poderá haver exploração da área mediante prévia autorização da Secretaria do Meio Ambiente do município" (REsp 1.128.981/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/3/2010, grifo acrescentado). Em sentido assemelhado: "não se pode confundir propriedade com restrição administrativa, pois esta não afasta o fato gerador do imposto e a titularidade para efeitos de tributação" (REsp 1.801.830/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/05/2019).

O atual entendimento da Corte Superior se justifica, na medida em que, com a característica
non aedificandi
, em regra, os atributos da propriedade consistentes no
jus utendi
e
jus fruendi
simplesmente desaparecem e desnaturam esse direito real, que é o fato gerador do IPTU.

No caso concreto, observa-se que os lotes foram afetados à finalidade pública por meio da Lei Municipal nº 4.334/96, integrando o "Bosque José Moraes". Tal cenário não configura mera limitação administrativa parcial, mas sim um esvaziamento integral do conteúdo econômico do bem. A Agravada não detém a posse nem o domínio útil, atributos que passaram a ser exercidos pelo ente municipal na gestão do parque público.

A manutenção da cobrança de IPTU e TCRS (Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos) sobre imóvel do qual o proprietário foi despojado pelo próprio Poder Público violaria o princípio da razoabilidade e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Portanto, em sede de cognição sumária, restam preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (risco de execuções fiscais e penhoras), justificando a manutenção da suspensão da exigibilidade dos débitos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICIPIO DE VITORIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar